Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718464-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA DE MELO DOS SANTOS AGRAVADO: ROSINEY DA SILVA LIMA NONATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisório do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0713789-49.2020.8.07.0003, deflagrado em desfavor da agravada ROSINEY DA SILVA LIMA NONATO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF, para que alterasse os dados cadastrais da proprietária do veículo objeto da avença, como também para que promovesse a transferência dos débitos respectivos para a parte devedora. Na oportunidade, o magistrado primevo registrou que “o objeto desta lide é delimitado pelo negócio jurídico, não podendo atingir terceiros estranhos à lide” (ID 125140639, p. 1 – autos de origem). Pela pertinência, transcrevo a parte dispositiva da sentença exequenda, a fim de identificar o desiderato do cumprimento de sentença aflorado na origem: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora para: a) condenar a ré na obrigação de fazer de transferir o veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2008/2009, Placa JHQ 1869, Renavam 00110568230, chassi 9BWAA05U59T141127, para o seu nome junto ao DETRAN/DF; e b) condenar a ré ao pagamento de eventuais débitos em aberto no nome da autora a título de seguro obrigatório, licenciamento anual, IPVA e infrações de trânsito vencidos a partir de 28/08/2018 do referido veículo em favor da autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento. Eventuais taxas administrativas da transferência junto ao órgão de trânsito são de inteira responsabilidade da ré. O descumprimento da obrigação de fazer de transferir o veículo estará sujeito à multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença.” (ID 100575116 – autos de origem) Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a “sentença em execução até então é letra morta” (ID 36099401, p. 6), já que, mesmo logrando êxito no julgamento de mérito, a agravada simplesmente não cumpre a ordem judicial, de maneira que, sem a expedição do ofício propugnado, o automóvel e débitos debatidos na fase de conhecimento permanecerão em nome da exequente (BENEDITA DE MELO DOS SANTOS). Nessa toada, com fundamento nos arts. 139, inciso V, c/c 497, ambos do Código de Processo Civil (CPC), a agravante pleiteia a concessão do provimento judicial em apreço, a fim de que seja assegurada o resultado prático equivalente àquele embrionariamente consignado na espécie. Neste exame prefacial, a agravante vindica a antecipação da tutela recursal, argumentando que a probabilidade do direito pode ser extraída da própria conduta da agravada, que se recusa a dar cumprimento à sentença judicial. Nada obstante, alega haver perigo de dano, registrando, no ponto, que não há quaisquer garantias de que a agravante será ressarcida, caso tenha dinheiro para efetuar o pagamento dos valores relacionados aos débitos (presentes e futuros) do automóvel em lume. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça na instância primeva. É a síntese do que interessa. Decido. Concedo a gratuidade recursal (art. 71, §2o, do RITJDFT). Compulsando os autos de origem, verifico que o ID identificado pela parte agravante (ID 125140639, p. 1 – autos de origem) foi denominado pelo magistrado singular como despacho. Contudo, considerando que tal ato judicial ostenta caráter decisório, já que indeferiu diligência propugnada pela exequente para a consecução de seu crédito, resta escorreito o manejo do presente recurso, conforme disciplina o art. 203, §2o, do CPC. Como cediço, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito fulcrada no poder geral de cautela do magistrado (arts. 139, inciso V, c/c 497, ambos do Código de Processo Civil) já fora enfrentado por este órgão fracionário, tendo sido alcançado provimento jurisdicional nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. RESULTADO. ÚTIL. 1. (...) No caso dos autos, como bem assinalado na decisão agravada, já fora determinada o pagamento da multa diária prevista na sentença executada, em sua totalidade, pela decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 21 de setembro de 2017. Negado foi o pedido para que fosse dobrada a multa diária, tendo, na oportunidade sido consignada determinação para que se alcançasse o resultado útil da sentença, ou seja, a expedição de ofício ao DETRAN para proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária do carro do agravante. Assim, apesar da não imposição de nova multa, com valor dobrado, a decisão agravada previu expressamente maneira eficaz de sanear o descumprimento da determinação por parte do banco agravado, mediante autorização de expedição de ofício ao DETRAN/DF para a obtenção do fim pretendido. Desta feita, não se verifica qualquer prejuízo sofrido pelo agravante, em razão da não imposição de novas astreintes, tendo em vista que receberá a totalidade da multa fixada em sentença pelo descumprimento da obrigação, conforme decisão proferida em setembro de 2017, e ainda alcançará o resultado útil do processo com a determinação judicial de expedição de ofício ao DETRAN/DF consignada na decisão agravada (...)Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1076263, 07145959820178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, sem desvaler os argumentos evocados pela agravante, mormente porque pertinentes à espécie, não vislumbro risco ao resultado útil do processo que a impeça de aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. Ao exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 20:20:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador